Tribunal: TJMT
Processo: 0000902-59.2004.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000902-59.2004.8.11.0024 – CLASSE 198 – CNJ – CHAPADA DOS GUIMARÃES
Apelante(s) : OSVALDO UHDE e ROSILENE APARECIDA DA SILVA UHDE
Apelada(s) : ELAINE XAVIER DA COSTA
Número do Protocolo : 0000902-59.2004.8.11.0024
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 125921193, que informa a protocolização do recurso “sem a devida comprovação do pagamento do preparo”, intime-se a apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal (25.01.2022), ou para que, no mesmo prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator